Tribunal: TJES
Processo: 5000229-37.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000229-37.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000229-37.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA irresignado com a sentença id 1650733 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por MAGAZINE LUIZA S/A, ora Apelada, relativamente à ação de execução fiscal nº 5002526-51.2018.8.08.0024.

Pelas razões recursais id 1650737, alega o Apelante, em síntese, a ausência de irregularidade no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa em desfavor da Apelada, que deixou de comparecer, injustificadamente, à “audiência de conciliação” designada pelo Procon Municipal de Vitória. Aduz o Apelante, ainda, que não deve ser condenado ao pagamento de custas processuais, tendo em vista o disposto no art. 39, da Lei Federal nº. 6.830/80.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (id 1650744) em que pugna pelo desprovimento do recurso tendo em vista a nulidade do processo administrativo.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA irresignado com a sentença id 1650733, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por MAGAZINE LUIZA S/A, ora Apelada, relativamente à ação de execução fiscal nº 5002526-51.2018.8.08.0024.

Pelas razões recursais id 1650737, alega o Apelante, em síntese, a ausência de irregularidade no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa em desfavor da Apelada, que deixou de comparecer, injustificadamente, à “audiência de conciliação” designada pelo Procon Municipal de Vitória. Aduz o Apelante, ainda, que não deve ser condenado ao pagamento de custas processuais, tendo em vista o disposto no art. 39, da Lei Federal nº. 6.830/80.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (id 1650744) em que pugna pelo desprovimento do recurso tendo em vista a nulidade do processo administrativo.

Consoante cediço, o Procon Municipal possui competência para apurar e aplicar eventuais penalidades administrativas decorrentes de supostas infrações às normas consumeristas, conforme dispõem o art. 105, do Código de Defesa do Consumidor, e arts. 4º, IV, 5º,
caput
, e 18, I, do Decreto nº. 2.181/1997.

Conforme consignado na sentença vergastada, “
d
a análise do processo administrativo nº 2673/2012, denota-se que a penalidade foi aplicada com fulcro no item 25 do grupo III do Anexo único do Decreto Municipal 11.738/03,
'
deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art.55, § 4)
'
, ou seja, em razão da inobservância ao dever de informação e da ausência da empresa à audiência
”.

Todavia, embora a sentença repute “
i
nconteste a ausência da empresa à audiência
”, concluiu-se pela nulidade do processo administrativo em questão por haver “
naqueles autos dois telegramas enviados pela embargante, poucos dias após a audiência, nos quais informa a impossibilidade de comparecimento ao ato e, a disponibilidade em atender à demanda do consumidor realizando a troca do produto ou cancelamento da compra
”.

Penso, contudo, não afastar a ocorrência do ilícito a singela circunstância do fornecedor de serviço enviar dois telegramas, após deixar de comparecer à audiência designada pelo Procon, dispondo-se a proceder a troca do produto ou o cancelamento da compra, sem apresentar qualquer justificativa para o não comparecimento ao ato ou para o não atendimento da solicitação do consumidor no tempo oportuno.

Assim, embora inexista a aventada nulidade do processo administrativo, quanto ao valor da multa aplicada, é certo que a multa fixada pelo órgão de defesa do consumidor não pode ser desproporcional ao ilícito praticado.

Nessa esteira, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente quanto à possibilidade de redução da multa fixada em sede administrativa quando extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme se extrai do julgamento das apelações cíveis n
os
. 024.100.117.811 e 024.090.188.400, de que foram Relatores os Exm
os
. Srs. Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon e Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, respectivamente:

“(...)

Por sua vez, não se pode esquecer que a aplicação de penalidades pelos órgãos de defesa do consumidor devem sempre ter como foco o caráter punitivo e repressivo da atuação das empresas no mercado, causadora de ofensa ao direito do consumidor, e não meras irregularidades no bojo do processo administrativo, não podendo servir como fonte de receita ordinária aos municípios. No caso em comento, verificada a desproporcionalidade das multas aplicadas impõe-se a reforma da sentença objurgada com o fito de reduzi-las a um patamar dentro dos parâmetros da razoabilidade.

(...)”

“(...)

A despeito da reconhecida capacidade econômica da empresa infratora, deve ser reduzida a multa administrativa imposta pelo Procon quando ficar evidenciada a ausência de proporcionalidade entre os atos ilícitos praticados, o valor do prejuízo suportado pelos consumidores e a punição aplicada. (...)”

Destarte, a aplicação de multa eventualmente desproporcional, por si só, não enseja a sua nulidade, mas, sim, a sua readequação, em conformidade com os critérios legais e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta senda, insta ressaltar que o valor da multa administrativa aplicada no importe de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), encontra-se em descompasso com os montantes hodiernamente fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível, devendo ser reduzido para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

4. Conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas.

5. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

6. A multa administrativa fixada no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) pelo não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de cobrança indevida de taxa de seguro embutida no parcelamento da fatura do seu cartão de crédito.

7. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO
MULTA APLICADA PELO PROCON NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA AINDA DENOTA EXORBITÂNCIA READEQUAÇÃO NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS APELAÇÃO DO BANCO ITAUCARD S/A PROVIDO PREJUDICADO O APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

1 De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2 Constatada a exorbitância da quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrente, mesmo com a redução promovida pelo juízo originário, considerando os parâmetros do art. 57 do CDC, devendo ser redimensionada para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual se demonstra mais condizente com as peculiaridades do caso, pois cumpre a função pedagógica e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 Além disso, os ônus sucumbenciais também devem ser redimensionados, ante a configuração de sucumbência recíproca.

4 Apelação interposta pelo Banco Itaucard S/A conhecida e provida. Apelação do Município de Vitória julgada prejudicada”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200071213, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

Por fim, com relação aos ônus sucumbenciais e diante da sucumbência mínima da Apelada – tendo em vista a substancial redução do valor da multa administrativa – deverá o Apelante arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais que não devem, todavia, serem fixados sobre o valor da causa.

Afinal, quanto ao valor da verba honorária, é cediço que as disposições processuais vigentes, interpretadas sistematicamente, vedam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais exorbitantes, pena de enriquecimento sem causa, sendo possível o seu arbitramento de forma equitativa, mormente quando a questão controvertida dispensa a realização da fase de instrução probatória processual e não assume contornos de alta indagação.

Assim, mister arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz do disposto no § 8º, art. 85, do Código de Processo Civil.

Por seu turno, com relação à custas processuais, o artigo 39, da Lei de Execução Fiscal, não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, acaso reste vencida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e acolher em parte os embargos à execução fiscal, reduzindo o valor da multa administrativa para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da sucumbência mínima da Apelada, condeno o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a ressarcir a Apelada do valor dispendido com as custas processuais.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA
– MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE –

CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

É cediço possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais
da
proporcionalidade e da razoabilidade.

2.

Quanto ao valor da verba honorária, as disposições processuais vigentes, interpretadas sistematicamente, vedam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais exorbitantes, pena de enriquecimento sem causa, sendo possível o seu arbitramento de forma equitativa, mormente quando a questão controvertida dispensa a realização da fase de instrução probatória processual e não assume contornos de alta indagação.

3
.
A
figura-se aplicável
o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelada MAGAZINE LUIZA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.